Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, absolvendo a querelada da prática do crime de difamação e injúria, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3. Em suma, a querelante/apelante requer a reforma da sentença absolutória, a fim de que a querelada/apelada seja condenada pelos crimes de difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140), dada a comprovação da autoria e materialidade delitiva.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 70707274.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 71207688).
III – Questões em discussão.
6. Analisa-se a configuração dos crimes de injúria e difamação.
IV – Razões de decidir.
7. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
8. No caso, a querelante/apelante narra que teve sua honra aviltada pela apelada, a qual teria lançado diversos impropérios contra sua pessoa, tais como: "vagabunda", "prostituta", "traficante", dentre outros xingamentos.
9. No entanto, compulsando o caderno processual, especialmente o conteúdo das provas orais, não entrevejo elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pela querelante/apelante, tem-se, ao revés, a demonstração de uma animosidade entre as partes em contextos diversos. Ou seja, não é possível se extrair cabalmente, na data do episódio sub judice, para além de qualquer dúvida, quem teria dado início às ofensas recíprocas, ainda que a própria querelada/apelada, em seu interrogatório, tenha afirmado ter chamado a querelante/apelante de “traficante”, tendo assim agido, segundo seus dizeres, em retorsão imediata. Ademais, o aludido xingamento, por si só, sem a demonstração quanto à origem do entrevero, não é hábil a alterar o juízo de valor que cada pessoa faz sobre si mesma, não sendo demonstrada a intenção de malferir a honra no particular.
10. Portanto, à míngua de prova suficiente relativa ao "animus injuriadi" e "diffamandi", mostra-se escorreita a sentença absolutória, mormente em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”.
V – Dispositivo.
11. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.